Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). UTILIZAÇÃO DA "CALCULADORA DO CIDADÃO" DO BANCO CENTRAL COMO PARÂMETRO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NEM OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”. INCONSISTÊNCIA DA PRETENDIDA REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. Apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido em ação revisional, em que o apelante (demandante) pede a adequação dos valores acordados no contrato de financiamento de veículo em razão de divergência entre o custo efetivo total (CET) projetado contratualmente e o cálculo obtido por meio da "Calculadora do Cidadão" do Banco Central.

II. O apelante argumenta preliminarmente cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, essencial para a análise das supostas abusividades contratuais, com violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolida o entendimento de que a "Calculadora do Cidadão" não é instrumento hábil para aferir abusividades em contratos bancários, dada a sua generalidade e desconsideração das particularidades contratuais.

IV. Preliminares rejeitadas, dada a insuficiência da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central, utilizada isoladamente como referencial à alegada abusividade do custo efetivo total (CET) do contrato de financiamento de veículo automotor.

V. No mérito, infere-se da cédula de crédito bancário que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc.), o que demonstra o cumprimento do dever de informação clara e objetiva das cláusulas contratuais (Lei 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52).

VI. Não comprovada a abusividade das cláusulas contratuais, prevalece o princípio “pacta sunt servanda”, que assegura a força obrigatória dos contratos, desde que pactuados de forma livre e com a devida informação.

VII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.